Tribunal: STF
Processo: ARE 1510971
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. LEI Nº 4.950-A/1966. ENGENHEIRO. FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não há vedação para a fixação de piso salarial de categoria profissional em múltiplos do salário-mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.